Tribunal: TJBA
Processo: 8044879-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044879-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: J E C COMERCIO E SERVICOS EM CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): MAXIMILIANO AGOSTINI registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AGOSTINI, FABIO RIBEIRO SOARES JUNIOR registrado(a) civilmente como FABIO RIBEIRO SOARES JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “AUSENTE” – SUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por JEC Comércio e Serviços em Construções Ltda. em face de Banco Volkswagen S/A, contra acórdão que negou provimento ao recurso. A Embargante sustenta omissão ao argumento de que o simples envio da notificação ao endereço contratual não seria suficiente para a constituição em mora, sobretudo quando devolvida com a anotação “ausente”, alegando aplicação automática do Tema 1.132 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à configuração da mora do devedor, especialmente diante do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato e da aplicação do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado examinou expressamente a matéria, reconhecendo a regular constituição em mora a partir do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “ausente”, em consonância com a jurisprudência consolidada e com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132. O voto condutor foi fundamentado na legislação aplicável e em precedentes dos tribunais, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Evidencia-se que a insurgência da Embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Considera-se prequestionada a matéria, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese: é suficiente, para a constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “ausente”, inexistindo omissão ou outro vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS Art. 1.022 do CPC; Tema 1.132 do STJ; EDROMS 18.205/SP (STJ); Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI (TJDFT). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.